Tribunal: STF
Processo: RHC 63922
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
JUSTIÇA MILITAR.
CRIME MILITAR. EXCLUSAO DA DENUNCIA DE CRIME NÃO MILITAR.
RESULTADO DO DESPACHO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, AO
QUAL, NA CONFORMIDADE DO ART. 397 DO CPPM FORA ENCAMINHADO O
PROCESSO , QUE SOMENTE DEVERIAM SER DENUNCIADOS OS ACUSADOS, PERANTE
AQUELA JUSTIÇA, PELO CRIME DE CORRUPÇÃO (O DE CONTRABANDO OU
DESCAMINHO SERIA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL), E TENDO O
PROCURADOR MILITAR DESIGNADO, (ART. 397, § 1º DO CPPM)
INCLUIDO NA DENUNCIA TAMBÉM O CRIME DE 'FALSUM', E DE DAR-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, DEFERINDO-SE O 'HABEAS CORPUS', A FIM DE SER
EXCLUIDO DA DENUNCIA O ALUDIDO CRIME DE 'FALSUM', NELA
PERMANECENDO, PORTANTO, APENAS O RELATIVO A CORRUPÇÃO. E QUE NÃO
APENAS REFERIU-SE A DECISÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
SOMENTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO, AO EXAMINAR O PROCESSO, COMO,
EXPRESSAMENTE, EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO A ELE E QUE DETERMINOU QUE
FOSSE OFERECIDA A DENUNCIA. E, DE FATO, SE O CRIME DE 'FALSUM' TERIA
OCORRIDO  NAS DECLARAÇÕES DE BAGAGEM, TEM-SE QUE SE VINCULAVA ELE,
DIRETAMENTE, AO CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO, DA COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL, QUER SE CONSIDERE ENCONTRAR-SE AQUELE
SUBSUMIDO NESTE, OU NÃO.